Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DO APENADO. COMPETÊNCIA DA VEPERA. RESOLUÇÃO CNJ 412/2021. MEDIDA MENOS GRAVOSA SEMPRE QUE POSSÍVEL. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO REGULAR DO APENADO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRESCINDIBILIDADE.
1. Na presente hipótese, é incontroverso que o apenado preencheu, simultaneamente, os requisitos objetivos e subjetivos da progressão para o regime aberto, não se discutindo, de igual maneira, a concessão da prisão domiciliar em razão da inexistência, no Distrito Federal, de estabelecimento prisional específico para o cumprimento de pena no referido regime.
2. Na linha do que já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a “concessão do regime aberto é realizada pelo Juízo da VEP, entretanto a implementação desse regime é de competência da VEPERA, abrangendo a fixação de eventuais cautelares diversas da prisão, como é o caso da monitoração eletrônica, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno do TJDFT.” (Acórdão 1635371, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022)
3. Não por outro motivo, aliás, constou da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que a monitoração eletrônica, a ser implementada na audiência admonitória do regime aberto, estava sujeita, evidentemente, a reapreciação da própria VEPERA.
4. Não se evidencia nenhuma irregularidade na decisão do Juízo da VEPERA que deferiu ao sentenciado a prisão domiciliar, dispensando-o do uso de tornozeleira eletrônica, haja vista que, após a prolação da decisão referente à progressão de regime, esgotou-se a competência da VEP, incumbindo a VEPERA regulamentar a situação processual do apenado.
5. A Resolução CNJ no 412/2021 estabelece que sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico.
6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o uso da tornozeleira eletrônica não deve ser imposto tão somente com base na gravidade dos delitos e no tempo de pena a cumprir. Exige-se, portanto, fundamentação específica acerca da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida em relação ao comportamento carcerário do apenado, em obediência ao princípio da individualização da pena.
7. É o caso de se manter a decisão pela qual se deferiu a prisão domiciliar ao apenado, dispensando-o do uso de tornozeleira eletrônica, revelando-se desnecessária, ao menos por ora, a implementação da monitoração, uma vez que o sentenciado, do que se colhe dos autos, vem demonstrando autodisciplina e senso de responsabilidade durante o longo período em que se encontra em cumprimento das condições impostas na prisão domiciliar.
8. Recurso conhecido e desprovido.